Tribunal: STF
Processo: RE 1311645
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido pela Presidência desta Corte ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, pelos Temas 733 e 1.114, cujos paradigmas são respectivamente o RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki e o RE 1.231.242, Rel. Min. Luiz Fux. (eDOC 2)



    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem o órgão julgador concluiu pela manutenção da decisão recorrida em acórdão assim ementado (eDOC 6, p. 7):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 1.114 DO STF. Inaplicabilidade. Decisão exequenda que transitou em julgado antes do julgamento pelo STF em sede de repercussão geral. Prestígio da coisa julgada. Manutenção da decisão. REVISÃO NÃO ACOLHIDA, com observação”. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal então tornou sem efeito a decisão constante do eDOC 2 e determinou a distribuição do recurso. (eDOC 8) 



    Passo à sua apreciação. 



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA ORA AGRAVANTE E IMPÔS O IMEDIATO CUMPRIMENTO DE V. ACÓRDÃO EM QUE FORAM RECONHECIDOS AOS SOLDADOS DA PM TEMPORÁRIOS AGRAVADOS O PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ENTENDIMENTO INSCULPIDO NO TEMA Nº 02 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO IRDR. Decisão proferida em consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema nº 02), de natureza vinculante à época, que assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual nº 11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário, justamente o direito ao décimo terceiro salário e ás férias, com acréscimo do terço constitucional, além da averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social. Ademais, conquanto não se desconheça o teor da decisão exarada pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu somente em 16 de março de 2019, entendo que deve prevalecer o respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica das decisões judiciais, posto se tratar de condenação transitada em julgado em 13.09.2018. Decisão confirmada, devendo-se prosseguir na execução do título executivo judicial em epígrafe. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC. 1, p. 53)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, II, e 37, caput, II e IX, do texto constitucional. (eDOC. 1, p. 70)



    Nas razões recursais ressalta-se o trânsito em julgado da ADI 4173 em que firmado o entendimento de que a prestação de serviço auxiliar voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo não gera obrigações trabalhistas ou previdenciárias para o Estado. Afirma-se, portanto, que não é possível a execução do título executivo em que se reconheceu direitos trabalhistas ao recorrido. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que não seria possível obstar a eficácia da decisão transitada em julgado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 1, p. 56): 



    “De proêmio, destaco que a r. decisão foi prolatada em consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema nº 02), de natureza vinculante à época , que assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual nº 11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário, justamente o direito ao décimo terceiro salário e às férias, com acréscimo do terço constitucional, e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social.



    Igualmente não se desconhece o teor da decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu somente em 16 de março de 2019 , no qual restou consignado que a prestação voluntária de serviços administrativos e serviços auxiliares de saúde e defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros não gera vínculo empregatício, nem obrigações trabalhistas e previdenciárias, de sorte que tais servidores “voluntários” não fazem jus a nenhuma outra vantagem além daquele “auxílio mensal, de natureza indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei” (artigo 6º da Lei nº 10.029/2000).



    Todavia, em se tratando de condenação transitada em julgado em 13.09.2018, entendo que deve prevalecer a coisa julgada material, em respeito à segurança jurídica das decisões judiciais, não se verificando neste momento óbice algum para o prosseguimento na execução do título executivo judicial em comento”.



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Tema 360 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que a inexigibilidade da sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional depende de que o reconhecimento do vício tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior a do seu trânsito em julgado. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Rel. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe19.3.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente